Tribunal: TJSP
Processo: 1009104-97.2014.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. Erro médico. Autor, apelante, que, após cirurgia de câncer, apresentou complicações vasculares nas pernas, vindo a amputar uma delas. Prova pericial realizada. Inexistência de ato ilícito. Demonstração de que quadros de trombose são comuns em pacientes em tratamento de câncer. Ausência de demonstração de irregularidade no procedimento médico adotado pelos réus. Sentença mantida.

Ementa:

APELAÇÃO. Erro médico. Autor, apelante, que, após cirurgia de câncer, apresentou complicações vasculares nas pernas, vindo a amputar uma delas. Prova pericial realizada. Inexistência de ato ilícito. Demonstração de que quadros de trombose são comuns em pacientes em tratamento de câncer. Ausência de demonstração de irregularidade no procedimento médico adotado pelos réus. Sentença mantida. Recurso desprovido.